Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720540-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Técnicos Penitenciários do Distrito Federal – SINDPEN/DF Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Técnicos Penitenciários do Distrito Federal – SINDPEN/DF contra decisão (Id. 11567312) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0709864-34.2019.8.07.0018. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 25 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator